Tribunal: TJDFT
Processo: 0732287-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732287-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOMA PROMOTORA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de SOMA PROMOTORA E REPRESENTAÇÃO DE VENDAS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 74790360), que nos autos da cumprimento de sentença n. 0745718-38.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação de atividade empresarial da empresa executada. Confira-se a decisão agravada: Tendo em vista a decisão proferida no AGI no 0720879-44.2025.8.07.000, cuja cópia consta no ID 242347650 e que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte exequente, passo à análise da petição de ID 239526403. Relativamente ao pedido do exequente para expedição de mandado de constatação de funcionamento da empresa executada, INDEFIRO o pedido, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, "A expedição de mandado para constatação, por oficial de justiça, de atividade empresarial da agravada não é dever do Poder Judiciário, sendo responsabilidade do credor realizar as medidas extrajudiciais necessárias" (Acórdão 2012481, 0713626-05.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Assim, fica a parte exequente intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) tomou conhecimento extrajudicial de que a empresa executada permanece em atividade, sendo possível cogitar a penhora do faturamento empresarial; 2) a diligência vai gerar os efeitos da fé pública, eis que realizada através de oficial de justiça, por ordem do juízo, bem como, vai certificar sobre o estado de atividade da empresa, em questão, para que se possa empreender diligências direcionadas a futuros pedidos de constrição.; 3) se trata de diligência útil e necessária para a busca de bens penhoráveis a fim de satisfazer o crédito, principalmente pela ausência de outros meios, conforme diversas pesquisas infrutíferas nos autos; 4) a negativa da diligência compromete o andamento da execução e pode levar ao arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da regular tramitação da execução e da ausência de satisfação do crédito, além da jurisprudência que admite a expedição de mandado de constatação em casos semelhantes. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de arquivamento do feito e da prescrição intercorrente, caso não seja autorizada a diligência requerida. Requer a atribuição de efeito suspensivo para permitir a realização da diligência por oficial de justiça com a expedição do mandado de constatação. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a expedição do mandado. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 74799305). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida. Pontue-se que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. Além disso, o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar o protagonismo do juiz. Isso porque a diligência para constatação de atividade empresarial da empresa executada deve ser empreendida com esforços do credor, que possui aparato para tanto, já que se trata de uma pessoa jurídica de robustez no mercado financeiro. No caso, a medida pleiteada pelo Agravante, em tese, desloca o dever do credor para o Judiciário, transformando esse no instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Agravante para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, cumpre pontuar que a sujeição ao arquivamento do feito e a prescrição intercorrente são consectários da inação da parte Agravante, e, portanto, não são fundamentos aptos a justificar a liminar requerida. No caso, também não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou a intimação da parte exequente a promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 14:39:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador